Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0751652-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO LIMA DE BRITO AGRAVADO: VOLNEI ALVES SALES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por Paulo Lima de Brito em face da r. decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante adiciona novos documentos para fundamentar o pedido de indeferimento do efeito suspensivo – Id. 23666181. Intime-se o Agravado (Volnei) para que se manifeste sobre os documentos apresentados. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora